Tribunal: TJMT
Processo: 1062039-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062039-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SONIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 327.822.091-91 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ANDERSON KEYTE DE CASTRO CARDOSO - CPF: 013.867.521-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1062039-93.2024.8.11.0001
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
SONIA DA SILVA ALMEIDA
.

Recorrida
:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente alega falha na prestação do serviço e ocorrência de danos morais e materiais, em razão de suposta compra fraudulenta realizada com seu cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de compra fraudulenta via cartão de crédito da recorrente e, consequentemente, se houve falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras demandadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da recorrente lhe incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer elemento comprobatório da fraude alegada.

A compra impugnada foi realizada com cartão físico, mediante uso de chip e senha, circunstância que, por si só, reforça a regularidade da transação e afasta a responsabilidade das instituições financeiras.

A ausência de protocolo de contestação junto às empresas rés, bem como a inexistência de boletim de ocorrência, fragiliza a tese de fraude e compromete a verossimilhança das alegações da recorrente.

A inexistência de outras transações suspeitas após o episódio reforça a ausência de indícios concretos de falha na segurança do serviço prestado pelas instituições financeiras.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de prova robusta para comprovação de fraude em transações financeiras, sendo insuficiente a mera alegação da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do consumidor incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A realização de transação com cartão físico, mediante chip e senha, presume a regularidade da operação, cabendo à parte autora demonstrar eventual fraude.

A ausência de contestação formal perante as instituições financeiras e a inexistência de boletim de ocorrência fragiliza a tese de compra fraudulenta e afastam a responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 00157965420148110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJ-MS, Apelação Cível nº 08022966920178120029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID n° 272484912, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a reclamante sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Ocorrência de danos morais e materiais
;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 272484938), a recorrida
Luizacred S.A. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Intimado a apresentar contrarrazoes, o
Itau Unibanco S.A
, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e aos reclamados o ônus de desconstituir a pretensão da parte autora, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular do cartão de crédito 5305 xxxx xxxx 7207, junto às reclamadas.

Afirmam que, em razão de uma compra fraudulenta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) realizada no estabelecimento
“keytecastro alimentação, cuiaba”,
teve o seu cartão cancelado.

Assevera que, após tomar conhecimento do lançamento da compra em sua fatura, entrou em contato com administradora do cartão (
Itau Unibanco S.A).
Porém, não foi oportunizado o direito de realizar a contestação da compra lançada na fatura.

Aduz que tal compra é proveniente de fraude, tendo em vista que na data do ocorrido a reclamante estava enferma.

Por outro lado, as reclamadas alegam inexistência de ato ilícito, considerando que a compra foi realizada de maneira presencial e com o uso de chip e senha.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) “Destaque-se que
o estabelecimento no qual a transação impugnada ocorreu está situado em Cuiabá, local de residência da parte autora (ID 167774396)
, sendo certo, ainda, que a compra foi realizada em um serviço ambulante de alimentação (extrato em anexo), circunstância que também gera incerteza sobre a apontada ocorrência de fraude na operação.

Ademais, observa-se que
a parte autora sequer registrou boletim de ocorrência para formalizar a alegação de fraude, elemento que seria esperado em casos dessa natureza
. Igualmente relevante é o fato de que, mesmo diante da alegação de irregularidade,
não há nos autos indícios de outras transações contestadas após o episódio descrito, o que reforça a inexistência de elementos que confiram verossimilhança à narrativa apresentada pela autora na exordial de que fora vítima de fraude
.

Tal conjunto de fatos evidencia a fragilidade das alegações e enfraquece a tese de fraude, estando ausente a verossimilhança das alegações, de modo que a autora não obteve êxito em se desincumbir de seu ônus probatório determinado no artigo 373, inciso I, do CPC.” (...)
(grifei).

Em que pese os argumentos da reclamante, observa-se que apesar de todo o ocorrido, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprove que entrou em contato com as empresas reclamada para contestar a suposta compra fraudulenta.

Além disso, não há a indicação de qualquer protocolo de atendimento ou gravação telefônica, evidenciando os fatos narrados.

Não bastasse isso, conforme fatura em anexo (ID 272484392) é possível observar que a compra objeto da lide, foi realizada por meio do cartão físico com chip e senha de uso pessoal.

Por fim, conforme bem observado pelo juízo “
a quo
”, a reclamante sequer registrou um boletim de ocorrência em razão dos fatos ocorridos, o que é de praxe em casos análogos.

Portanto, em que pesem as alegações da reclamante,
não há nos autos o
mínimo
conjunto probatório que demonstre que houve a alegada compra fraudulenta
,
ônus que lhe cabia
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente
.
(TJ-MT 00157965420148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O ônus da prova da existência de contrato verbal de locação cabe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida sobre o negócio jurídico, de rigor a improcedência da ação.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029 Naviraí, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1999.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025